Tribunal: STF
Processo: RHC 61771
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
RÉU PRONUNCIADO.
JUSTIFICANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, EMBORA SEJA ELE
PRIMARIO E, ATÉ O CRIME, DE BONS ANTECEDENTES, POIS SE TEM QUE NA
FASE POLICIAL CHEGOU A AMEACAR DE MORTE SEU CONCUNHADO, É DE
MANTER-SE O INDEFERIMENTO DO "HABEAS CORPUS". SALIENTE-SE QUE, NO
CASO, SE TRATA DE RÉU JÁ PRONUNCIADO (ART-408, §§ 1º E 2º DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.